Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004674-68.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DE MENEZES - CPF: 776.548.701-91 (RECORRENTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004674-68.2018.8.11.0041

Origem
: 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Marcos Alves de Menezes

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/03/2023

Ordem da pauta: 01

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA –
POLICIAL MILITAR – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014 – POSTO DE CABO E DEMAIS PATENTES – PLEITO DE RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA - PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Primeiramente, registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016 do TJMT (Tema no 1), que fixou a tese de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

2.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação ordinária de promoção retroativa que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante pretendia sua
promoção nos quadros da Polícia Militar, a fim de que passe a integrar o posto de Cabo, com data inicial em
27/10/2012
,
bem como, em seguida, seja elevado a

Terceiro-Sargento, tendo em vista possuir os 13 anos de serviços prestados, conforme exigência da Lei no 10.076/2014, sendo o tempo excedendo computado para as promoções vindouras.

3.

Sustenta o recorrente que a sentença não observou as diversas ilegalidades apontadas na sistemática de promoção dos militares estaduais, bem como que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a ascensão, tanto é que o requerente foi elevado de patente, somente se insurgindo quanto à data deste ato administrativo, por entender que sofreu “prejuízo” de alguns anos trabalhados.

4.

Da análise dos autos, tem-se que o recorrente ingressou nos quadros da Policia Militar do Estado de Mato Grosso em 2003, somente tendo alçado a graduação de Cabo em abril/2015, alegando que referida promoção deveria ter efeitos retroativos à data em que integralizados os 09 (nove) anos exigidos pela legislação e que outros colegas mais recentemente empossados alcançaram a ascensão promocional em tempo inferior ao do recorrente, o que caracterizaria quebra de isonomia e ato ilegal por parte da Administração.

5.

Pois bem, verifico que a regência da carreira dos Militares Estaduais passou por singulares alterações desde a entrada do autor na corporação. No que tange às especificidades do presente feito, tem-se que, com o advento da Lei no 10.076/2014, foi revogado o Decreto no 2.468/2010, que até então definia os requisitos para promoção dos praças da Polícia Militar.

6.

Entre as mudanças trazidas, observa-se a redução de tempo para a promoção da graduação de Soldado para Cabo, de 12 (doze) para 09 (nove) anos.

7.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), por esse motivo a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

8.

Destarte, diferentemente do que pretende o recorrente, porém, a novel regulamentação trazida pela Lei 10.076/2014 não pode retroagir para atingir situação existente antes da sua edição.

9.

Isso porque, c
onsiderando o disposto nos artigos 6o da LINDB e 14 do CPC/2015, bem como o princípio
tempus regit actum
, as relações devem ser concebidas observando a legislação vigente ao tempo da prática do ato,
sendo que a sistemática de elevação funcional deve dar-se em desconformidade com a previsão legal vigente à época do preenchimento dos requisitos
,
visto que, a lei somente tem efeitos retroativos quando expressamente previsto na mesma, o que não é o caso - o próprio artigo 65 da Lei 10.076/2014 prevê que a mesma entrava em vigor na data de sua publicação.

10.

Sobre tal ponto, da retroação da lei editada, sem previsão da mesma, para momento anterior à sua edição, existem precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, exatamente nesse mesmo sentido,
na mesma matéria aventada pela parte autora
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”). Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.
(N.U.

1015337-13.2017.8.11.0041.0041, Relatora Desa. Maria das Graças Ribeiro, julg. em 03/12/2019)

11.

Assim, a promoção pretendida, com efeitos retroativos a contar de 2012, é inviável diante do contexto normativo posto nos autos.

12.

Ainda, para a promoção por antiguidade e merecimento o militar deve demonstrar, além do mencionado interstício temporal, o cumprimento de outros requisitos estabelecidos no artigo 21 da Lei no 10.076/2014, como, por exemplo, bom conceito disciplinar e moral, a existência de vaga e realização dos cursos exigidos, o que será avaliado pela autoridade competente ou pela comissão militar respectiva.

13.

No presente caso, somente restou cabalmente demonstrado o atendimento a todos os critérios postos em abril/2015, quando o demandante logrou ser promovido administrativamente para a almejada patente de Cabo.

14.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, isso não implica no reconhecimento automático de que, quando da integralização do interstício temporal, os demais requisitos já estavam igualmente satisfeitos.

15.

Impende ressaltar que a análise desses critérios integra o mérito administrativo inerente ao Poder Executivo, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houver a comprovação de ilegalidade em sua análise na esfera administrativa.

16.

Isso porque a atuação administrativa dos agentes públicos goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular interessado comprovar fatos capazes de desconstituir a adequação das medidas porventura aplicadas. Nesse sentido, vejamos a linha de entendimento do E.
TJMT:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE. O ato administrativo reveste-se de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Em que pese não se tratar de presunção absoluta, sua cisão reclama sólidas e incontroversas provas em sentido contrário, mormente para se deferir liminar em mandado de segurança”
(AI 149898/2015, Relator Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, julg. em 16/02/2016).

17.

A jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona em relação ao tema, lecionando que a atuação do Poder Judiciário no controle do ato administrativo só é permitida quanto tal ato for ilegal ou abusivo, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito propriamente dito

(exemplifica-se: STF - RE 1222222, Relator EDSON FACHIN, Segunda Turma, julg. em 29/06/2020;
RMS 34668
, Relator CELSO DE MELLO, julg. em 01/03/2019).

18.

Na presente hipótese, vislumbro que o recorrente não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), qual seja, o respectivo preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação para ascensão
no momento que pretende sejam retroagidos os efeitos da promoção
, somado à omissão administrativa injustificada de análise desses elementos.

19.

A esse respeito, inclusive, ressalto que este órgão colegiado, em sessão de julgamento das Turmas Recursais Reunidas, rejeitou pedido de uniformização de entendimento no Tema sob no 08, onde se discutia a
redução do interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo PM, de 12 (doze) anos ou mais para 9 (nove) anos, por não haver dissídio jurisprudencial a ser sanado, considerando que
o tema resta pacificado no âmbito desta Turma Recursal.

20.

Ainda, no âmbito do Tribunal de Justiça, o mesmo entendimento é esboçado nos julgamentos recentes, como exemplifico:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUZIU DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO -SARGENTO– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Recorrente, cabo da polícia militar, conta com 13 (treze) anos de efetivo serviço, postula pela retroatividade da Lei no 10.076/2014 para que seja, imediatamente, promovido a Terceiro Sargento, sem necessidade de mais 4 (quatro) anos na graduação de cabo. A Lei no 10.076/2014, que asseguram critérios aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, reduziu o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo (de 12 para 9 anos) e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento (04 quatro anos). As normas previstas na Lei N. 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal (TJMT – RAC 1012167-33.2017.8.11.0041).

(N.U. 10153337320178110041, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, julg. em 22/03/2022)

21.

Verificada a impossibilidade de retroação da lei de regência da carreira militar e ausente a comprovação do preenchimento de todos os requisitos legais à promoção na data vindicada, não subsistem razões à reforma da sentença que julgou improcedentes os pleitos formulados na presente ação anulatória.

22.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

23.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

24.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

25.

Tendo em vista a redistribuição do presente feito para a Turma Recursal/Juizado Especial, a sistemática da Lei no 9.099/95 é aplicada automaticamente e de observância obrigatória, motivo pelo qual registro, desde já, o
afastamento de eventual condenação em honorários advocatícios arbitrada na sentença,
visto que,
em sede de Juizados Especiais, não há que se falar em honorários no 1o grau, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95
(nesse sentido, precedentes dessa E. Turma Recursal:
NU 1004576-40.2017.8.11.0002, Relator Juiz de Direito Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE de 21.10.2019;
NU
00164445120138110041, Relatora Juíza de Direito Patricia Ceni dos Santos, DJE de 10.10.2019)
. Somente se poderia cogitar da condenação em honorários no caso de litigância de má-fé, o que não vislumbro ser a hipótese dos autos.

26.

Por outro lado,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios recursais, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023